Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE DEMANDA JULGADA. JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor da ação objetivando a cassação da sentença que reconheceu a coisa julgada, subsidiariamente o afastamento da multa por litigância de má-fé.
3.Dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."
4. O autor da demanda ajuizou em 31 de agosto de 2022 o processo de n. 0747412-94.2022.8.07.0016, cujo objeto era o de obter a declaração de nulidade do auto de infração de n. YE01943989 (ID 135430054, pág. 5). Seu pedido foi julgado improcedente em 1o de dezembro de 2022 (ID144108922). Poucos dias depois, em 11 de janeiro de 2023, distribuiu a presente demanda, com a mesma finalidade, juntando os mesmos documentos e buscando a nulidade do mesmo ato administrativo (ID 45532568).
5. Evidente a indesejável repetição de processo já coberto pela coisa julgada, comportamento contrário à boa-fé objetiva e que vai de encontro com a eficiência dos serviços judiciários, tão buscada por tantos usuários do sistema de justiça. Postura nociva, que movimenta não apenas a máquina judiciária, mas também a administrativa e onera os cofres públicos, sem contar o prejuízo causado à parte.
6. Como bem pontuou o juízo sentenciante: “(...) O referido escritório de advocacia, fato que se repete nos 4 Juizados de Fazenda Pública, mesmo porque há um ajuizamento perene, contínuo, de ações acerca do mesmo assunto - pessoas que foram paradas em abordagens de trânsito, por agentes públicos, e se recusaram a se submeter ao teste do bafômetro - protocola, diariamente, ou próximo disso, nos 4 juízos antes referenciados, vários feitos em massa, volume, sem análise criteriosa, como visto, acerca de questão básica, elementar, qual seja, se contemplam, ou não, ação já julgada. O caso em comento traduz exemplo notório de tal conduta, nitidamente reprovável e divorciada da ética processual, sob o viés jurídico. Caso não detectada, poderia ensejar, inclusive, caso distribuída a outro juízo, decisões conflitantes acerca de questão já decidida no tema de mérito, o que, a toda evidência, não pode ser chancelado. Processo, como instrumento da função jurisdicional, deve ser tratado de forma séria, altiva. A repropositura de ação JÁ JULGADA, e com provimento de mérito já definido, acerca do mesmo tema, tal qual a hipótese em comento, configura, em essência, má-fé, com as consequências processuais daí advindas (...)"
7. Por essas razões a sentença deve ser mantida na íntegra.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro, a qual não engloba a penalidade aplicada.